Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 621 STJ. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ANUÊNCIA DO CREDOR.

1. Não há que se falar em supressão de instância quando o Juízo singular, ao julgar a impugnação da parte devedora, sopesa todos os argumentos aventados, enfrentando as questões que entendeu serem capazes de infirmar as alegações da parte.

2. O enunciado da Súmula n°. 621 do STJ estabelece que “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”,

3. Havendo fixação de alimentos de forma definitiva, por meio de sentença na ação de alimentos, restam superados os valores fixados de forma provisória, a partir da citação, haja vista que os efeitos da sentença retroagem à data da citação, nos termos do Enunciado da Súmula n°. 621 do STJ.

4. Uma vez que o parcelamento da obrigação está condicionado à anuência do credor, nos termos do art. 314 do Código Civil, é defeso o deferimento do parcelamento do débito alimentar quando o credor manifesta expressamente a sua discordância.

5. . Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.